Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA. VALOR NÃO CORRESPONDENTE AOS DANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A 50% DO MENOR ORÇAMENTO. LESÃO FÍSICA. REALIZAÇÃO DE DUAS CIRURGIAS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. DANO MORAL. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para: i) CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R$ 608,00 de reparação por danos materiais; e ii) CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 de
indenização por danos morais. Em seu recurso, os recorrentes alegam que o documento de ID 202759699 não se trata de um orçamento, mas de documento referente a revisão da motocicleta, feito em 10/04/2024, comprovando que a moto não tinha defeito antes do dia 12/04/2024, data do acidente. Afirmam que o valor deferido como danos materiais é insignificante quanto aos danos experimentados pelos requerentes. Pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica da parte requerente. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a extensão dos danos materiais e a majoração do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é privada, sem relação contratual, devendo ser elucidada a luz das normas civis e de trânsito.
5. Nos termos do art. 186 do Código Civil, tem-se que “aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Ainda, conforme o art. 927 do CC: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
6. A sentença recorrida concluiu que o acidente de trânsito discutido nos autos foi causado por negligência do requerido/recorrido ao realizar a manobra de acesso à via principal no sentido oposto ao que o segundo requerente/recorrente trafegava.
7. A controvérsia reside nos valores fixados a título de danos materiais e danos morais.
8. Quanto aos danos materiais, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o documento de ID 65620107 (ID de origem 202759699) não corresponde a orçamento de conserto do veículo após a colisão e sim, conforme afirmado pelos recorrentes, a nota fiscal da revisão da motocicleta feito antes do acidente. Por outro lado, verifica-se que os requerentes/recorrentes não lograram êxito em demonstrar que os orçamentos juntados correspondem efetivamente aos danos sofridos pela motocicleta, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com efeito, a parte autora trouxe três orçamentos, contudo, as fotografias e os vídeos juntados aos autos não demonstram que o veículo foi danificado na extensão que alega, bem como o documento de ID 65620107 não é suficiente para comprovar a situação do veículo antes do acidente.
9. Cabe ressaltar que, apesar das alegações, o requerido/recorrido não juntou aos autos orçamento para infirmar os juntados pelo autor.
10. Desse modo, considerando os danos e diante dos documentos juntados, o valor da indenização deve ser fixado em 50% (cinquenta por cento) da quantia posta no orçamento de menor valor apresentado pelos requerentes/recorrentes, o que configura uma reparação compatível com o prejuízo sofrido, conforme arts. 5o e 6o da Lei n. 9.099/95, sem causar enriquecimento ilícito de uma das partes. Precedente: (Acórdão 1930962, 0704973-39.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)
11. No que tange ao dano moral, restou comprovado que o segundo requerente/recorrente, condutor do veículo, sofreu lesão física em razão do acidente, consistente em FRATURA EXPOSTA PILAO TIBIAL + LESAO CONDRAL E EXPOSIÇAO DE TALUS + ROTURA COMPLETA TRAUMATICA DO TENDAO DO TIBIAL ANTERIOR sendo realizado tratamento cirúrgico (CONTROLE DE DANOS) com REDUÇAO ABERTA E FIXAÇAO EXTERNA + TENORRAFIA DE TIBIAL ANTERIOR em MID, em 12/04/2024, ficando internado no hospital até o dia 19/04/2024 (ID 65620077). Além disso, o prognóstico de reabilitação foi de 60 dias, bem como, em julho o autor foi novamente internado para realizar cirurgia de enxerto ósseo (ID 65620419). Portanto, considerando a gravidade da lesão, mostra-se adequado a majoração do valor fixado à título de danos morais para R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para fixar os danos materiais em R$ 8.418,50 (oito mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos), bem como para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de danos materiais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, à míngua de recorrente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.